Tribunal: TJDFT
Processo: 0722333-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. SINDIRETA/DF. COMPETÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. JUÍZO DA AÇÃO COLETIVA. PREVENÇÃO. AUSÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. ISENÇÃO DE CUSTAS, EMOLUMENTOS, HONORÁRIOS PERICIAIS E QUAISQUER OUTRAS DESPESAS. ARTIGO 87 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nas ações de Cumprimento Individual da Sentença Coletiva tendo por objeto a reposição de perdas salariais oriundas do Plano Collor nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44% relativos ao Índice de Preço ao Consumidor – IPC de março, abril, maio e junho de 1990, não há prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação originária. 1.2. Neste sentido, é a norma prevista no artigo 137, parágrafo 3o, III, do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal, cuja redação impõe nova distribuição aos pedidos individuais de cumprimento de sentença lastreados em título formado em ação coletiva.
2. Na hipótese vertente, embora o pedido de Liquidação e Cumprimento de Sentença Coletiva tenha sido formulado pelo próprio Sindicato, não se trata de pretensão de natureza coletiva, destinada a satisfazer os interesses comuns de toda a categoria, mas de liquidação e cumprimento individual deflagrado com o propósito de beneficiar apenas cinco substituídos processuais em litisconsórcio, com especificação dos valores a serem pagos a cada um deles, revelando, portanto, a existência de pretensões executivas singulares.
3. Não comprovado o comprometimento total do orçamento do Sindicato com o pagamento das despesas correntes da entidade, de forma a inviabilizar o pagamento dos custos decorrentes da defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais da categoria, o pedido de concessão dos benefícios da Gratuidade de Justiça. 3.1. A redação do artigo 87 do Código de Defesa do Consumidor restringe a isenção de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas às ações coletivas, não se aplicando, portanto, à hipótese dos autos, no qual o sindicato persegue direitos individuais atrelados aos seus próprios sindicalizados. 3.2. A ausência de fins lucrativos da entidade não conduz, por si só, ao reconhecimento de sua hipossuficiência econômica, conforme enunciado de Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, demandando prova concreta de sua incapacidade financeira. 3.3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência alcança apenas pessoas naturais.
4. Recurso conhecido e não provido.